Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 33 E ART. 44, III E V, DA LEI 11.343/06. MÃE DE FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, III E V, DO CPP. PRIMARIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDA CAUTELAR MAIS BRANDA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. A prisão preventiva foi inicialmente mantida com base na gravidade do crime de tráfico interestadual de drogas e no risco à ordem pública, evidenciado pela quantidade de drogas apreendida (19 kg de maconha).
2. A condição de "mula" alegada pela defesa, somada à primariedade da paciente e à ausência de antecedentes criminais, levanta a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), o que justifica a reavaliação da necessidade de prisão.
3. Sendo a paciente mãe de dois filhos menores de 12 anos, é presumida sua imprescindibilidade nos cuidados das crianças, conforme o art. 318, III e V, do CPP, o que justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, especialmente quando as demais condições pessoais são favoráveis.
4. Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, nos termos do art. 318, III e V, do CPP, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o juízo competente entender cabíveis.